Tribunal: STF
Processo: ARE 1371295
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇAO. DIB 01/07/1983. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LEI Nº 5.890/79, ART. 5º. REVISÃO DA RMI. LIMITAÇÃO AO TETO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/98 E EC Nº. 41/2003. READEQUAÇÃO AO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1-Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição de modo a readequar o benefício aos novos tetos constitucionais estabelecidos nas EC n. 20/88 e EC n. 41/03. 



    2-O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos (EC nºs. 20/98 e 41/2003) aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não houve ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 



    3- O art. 5º da Lei nº 5.890/79, diferenciou duas formas para fixação do valor dos benefícios pagos sob a forma de renda mensal: 1ª) quando o salário de benefício fosse igual ou superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (inciso I); 2ª) quando o salário de benefício fosse superior àquele valor (incisos II e III). Apesar de ser conhecido como "menor valor-teto", o limite de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto ("tetado") quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). 



    4- Caso em que o benefício de aposentadoria da parte autora foi implantado em 01/07/1983, quando o "maior valor-teto" (20 salários mínimos) era de Cr$ 695.520,00. Da análise dos documentos colacionados, constata-se que o salário de benefício do autor equivalia a Cr$ 278.241,00, inferior, pois, ao maior valor-teto da época. Não tendo havido limitação do benefício ao teto então vigente, não há direito à revisão da prestação mensal com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003. 



    5- Honorários advocatícios recursais, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, ficando suspensa a sua exigibilidade enquanto persistir a situação de hipossuficiência, por até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 6- Apelação improvida ” (eDOC 89, p. 13)



    Opostos embargos de declaração foram improvidos. (DOC 91)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação aos art. 5º, caput, do texto constitucional, art. 14 da EC 20/1998 e art. 5º da EC 41/2003, bem como a ausência de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 564.354/SE (Tema 76).



    Nas razões recursais, alega-se que o benefício deve ser readequado, em razão da mudança no limite temporal empreendida pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e também pela interpretação conferida pela Corte Suprema. (DOC 96)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, assentou que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. Assim, os referidos dispositivos se aplicam aos benefícios concedidos antes da vigência das normas, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 5.890/79) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o benefício previdenciário em questão não foi limitado ao teto à época da sua concessão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Apesar de ser conhecido como "menor valor-teto", o limite de 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios (e-STJ Fl.577) Documento recebido eletronicamente da origem previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). 



    Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto ("tetado") quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). 



    No caso em apreço, infere-se que o benefício de aposentadoria da parte autora foi implantado em 01/07/1983, quando o "maior valor-teto" (20 salários mínimos) era de Cr$ 695.520,00. Da análise dos documentos colacionados, infere-se que o salário de benefício do autor equivalia a Cr$ 278.241,00, inferior, pois, ao maior valor-teto da época. 



    Destarte, não tendo havido limitação do benefício ao teto então vigente, que era de 20 vezes o maior salário mínimo do país, não há direito à revisão da prestação mensal com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.” (DOC 89, p. 3-4) (grifos acrescidos)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Corte:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291742 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.02.2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.165.404 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2018)



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.105.261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 89, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente